Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Litispendência – Sentença terminativa.
Configurada a tríplice identidade entre os dois meios de defesa, justifica-se a extinção sem resolução do mérito dos embargos do devedor, posteriores à exceção, ante a litispendência, com o acréscimo de que três das duas questões comuns já se acham acobertadas pela preclusão da decisão exarada na exceção de pré-executividade, a qual prossegue apenas quanto à que ficou remanescente.